Tribunal: TJMT
Processo: 1000453-42.2021.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000453-42.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BENIGNA ELIAS DE SOUZA - CPF: 329.133.111-72 (APELADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PREJUDICIAIS DA
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS – MÉRITO –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato, logo, não há que se falar em prescrição e decadência.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

“(...) a abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor”
(N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 11/03/2020), pelo que, nesse ponto, a sentença merece ser parcialmente reformada, para afastar a indenização por danos morais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000453-42.2021.8.11.0007

APELANTE: BANCO BMG S/A

APELADA: BENIGNA ELIAS DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BMG S/A
, contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Alta Floresta/MT,
Dr. Tibério de Lucena Batista
,

lançada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/Ausência do Efetivo Proveito cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais no. 1000453-42.2021.8.11.0007, ajuizada por
BENIGNA ELIAS DE SOUZA
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar ilegal a cobrança de RCM, procedendo com a conversão do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável para contrato de empréstimo consignado convencional, com a amortização dos valores pagos a título de RCM (descontados no benefício previdenciário) no saldo devedor, compreendido aquele valor liberado à parte autora em sua conta bancária sem a incidência de encargos.

Além disso, condenou a parte requerida ao pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora em 1% (um por cento), nos termos da súmula 54 do STJ, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso e correção monetária pelo índice INPC a partir do seu arbitramento (presente data). De outro lado, julgou improcedente o pedido para declarar a inexistência da contratação de empréstimo consignado da RCM (cartão de crédito), bem como a reserva de margem consignável (RCM) e condenação em repetição do indébito.

Por fim, condenou ambas as partes “pro rata” ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 85, §2o, do CPC), contudo, suspendeu a exigibilidade em relação à parte autora pelo prazo de 05 (cinco) anos por ser beneficiária da gratuidade judiciária, na forma do art. 98, §3o, do CPC.

O apelante aponta, inicialmente, a
prejudicial de mérito de prescrição, ao argumento de que o contrato foi firmado em 10/03/2016, portanto, superior ao quinquídio legal contado do ajuizamento da presente ação. Também em sede prejudicial, alega a ocorrência da decadência, sob a justificativa de que decorreu o prazo de 4 (quatro) anos para pleitear a anulação do negócio jurídico.

No mérito, o apelante defende que
“a parte apelada confessou na inicial que firmou contrato perante o banco apelante, contudo, não reconhece a modalidade contratada”
(sic).

Sustenta que
“como alegar desconhecimento da modalidade contratada se a parte apelada assinou o contrato de cartão de crédito consignado, sendo que consta de forma expressa, que a contratação realizada é de um cartão de crédito consignado, bem como, de forma clara, todas as características do referido cartão, conforme contrato juntado aos autos”
(sic).

Assevera que o produto denominado
“BMG Card Mastercard”
destina-se à realização de compras de bens e serviços em estabelecimentos, bem como saques em dinheiro, dentro dos limites atribuídos pelo BMG ao usuário, sendo que a parte autora realizou saque no valor de R$1.100,00 (mil e cem reais) depositado na conta do Banco Itaú Unibanco.

Pontua que quando o mencionado cartão é solicitado pelo cliente, o apelante faz uma “Reserva de Margem Consignável”, descontando diretamente da folha de pagamento da parte apelada o valor correspondente a até 5% (cinco por cento) de seus vencimentos, para o pagamento do valor mínimo apurado mensalmente pela utilização do cartão.

Discorre que
“em momento algum, descontou percentual maior ou menor do que o estabelecido pelas normas que regem o crédito consignado ou pelo contrato assinado pela parte apelada, sempre agindo dentro de Lei”
(sic).

Ademais, argumenta que merece ser afastada a condenação em danos morais, haja vista que restou caracterizada a contratação do cartão de crédito consignado, com respectiva liberação de valores à parte apelada, agindo em regular exercício de seu direito ao efetuar os descontos.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, para julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial, e na hipótese remota de entender que é caso de indenização por danos morais, pede a redução do
quantum
indenizatório, bem como que incidam juros e correção a partir do arbitramento [id. 144151920].

A apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso [id. 144151925]

Houve o recolhimento do preparo recursal, conforme id. 144151922.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, n
o que concerne a prescrição suscitada, sabe-se que segundo orientação jurisprudencial do STJ e precedentes deste Sodalício, o prazo prescricional tem como termo inicial o desconto da última parcela do empréstimo, conforme consignado na sentença.

No caso dos autos, considerando que o
empréstimo
ainda vem sendo descontado do holerite da autora, a pretensão não resta prescrita, razão pela qual
rejeito
a preliminar aviada.

Da mesma forma, há que se
rejeitar
a preliminar de decadência arguida, porquanto, a data do vencimento da última prestação, em contrato de empréstimo consignado feito através de cartão de crédito, deve ser considerada como termo inicial na contagem do prazo decadencial, por tratar-se de relação jurídica de trato sucessivo.

Nesse sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) -
PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TRATO SUCESSIVO – DECADÊNCIA - INOCORRÊNCIA
– ONEROSIDADE EXCESSIVA – REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA MÉDIA DE MERCADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela. Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso.”
(TJ-MT 10418758920218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022)

Desse modo, merecem ser rejeitadas as preliminares arguidas.

Quanto ao mérito, infere-se dos autos que
BENIGNA ELIAS DE SOUZA
ajuizou a presente ação d
eclaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento/ausência do efetivo proveito cumulada com repetição de indébito e danos morais em face do
BANCO BMG S/A
,
sob o argumento de que

procurou o requerido com a finalidade de obter empréstimo consignado tradicional, mas sem saber, realizou outra operação, sendo a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), o qual nunca recebeu.

A par desses argumentos, a parte autora requereu a concessão da justiça gratuita, a inversão do ônus da prova, a declaração da inexistência da contratação do empréstimo consignado da RCM (cartão de crédito), bem como a reserva de margem consignável (RCM), com a condenação da requerida a restituir em dobro e que se abstenha de realizar os descontos, sob pena de multa a ser fixada pelo Juízo.

No caso de comprovação do cartão de crédito consignado (RCM), requereu, subsidiariamente, que fosse declarado ilegal a cobrança via reserva de margem, com a conversão de empréstimo de cartão de crédito consignado (RCM) para empréstimo consignado, com a amortização dos valores pagos a título de RCM no saldo devedor, devendo ser feito em relação ao valor liberado à autora, desprezando o saldo devedor atual, bem como a condenação em indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) .

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença, cujo dispositivo segue transcrito,
in verbis:

“Ante o exposto, AFASTO as preliminares, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da para: 1) DECLARAR ilegal a cobrança de RCM, procedendo com a conversão do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável para contrato de empréstimo consignado convencional, com a amortização dos valores pagos a título de RCM (descontados no benefício previdenciário) no saldo devedor, compreendido aquele valor liberado a parte autora em sua conta bancária sem a incidência de encargos. 2) CONDENAR a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora em 1% (um por cento), nos termos da súmula 54 do STJ, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso e correção monetária pelo índice INPC a partir do seu arbitramento (presente data). 3) julgo improcedente o pedido para declarar a inexistência da contratação de empréstimo consignado da RCM (cartão de crédito), bem como a reserva de margem consignável (RCM) e condenação em repetição do indébito.”

Inconformado, o apelante defende: a
)
legalidade e validade do negócio jurídico da
operação de crédito que não se confunde com outra modalidade, bem como ausência de vício de consentimento; b) prevalência dos descontos em folha de pagamento diante da ausência de pagamento integral das faturas do cartão de crédito,
de modo que deve permanecer na forma pactuada; e c) o afastamento do dano moral.

Pois bem.
Em análise aos autos, a parte autora afirmou que procurou a instituição financeira, ora apelante, para realizar um contrato de mútuo, conhecido como empréstimo consignado, mas, em verdade, acabou aderindo, sem a devida comunicação, um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

É importante ressaltar que embora a parte requerida tenha juntado nos autos contrato devidamente assinado pela autora, deixou de comprovar que prestou declarações claras e precisas acerca dos termos e alcance da contratação.

Nota-se que a autora é pensionista do INSS, e tinha ao seu alcance modalidade de empréstimo (consignado, com desconto em folha), com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, que, como cediço, é o mais caro do mercado, de modo que não haveria motivo sóbrio, capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito.

Assim, vislumbra-se que o banco deixou de informar a autora/apelada, de forma clara e específica, que ela não estava celebrando contrato de empréstimo, mas sim contrato de cartão de crédito.

Na hipótese dos autos, a autora alega não ter firmado, ao menos de forma consciente, o contrato de concessão de cartão de crédito com a instituição financeira requerida, e, embora alega a inexistência da relação jurídica válida entre as partes, incidem as disposições do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, por encontrar-se a requerente na condição de consumidor.

Tal se dá, porque as pessoas expostas à oferta, à publicidade, às práticas comerciais abusivas, cobranças indevidas de dívidas, além das vítimas de acidentes de consumo equiparam-se a consumidor, conforme disposição do art. 29 do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, abaixo:

“Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas.”

Assim, tratando-se a hipótese em mesa de uma típica relação de consumo, incumbe ao polo passivo elidir, satisfatoriamente, o fato constitutivo do direito deduzido na inicial, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Isso porque, emerge plenamente cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, porquanto, além de ser ele, indiscutivelmente, a parte hipossuficiente da relação travada entre as partes, seja sob o ponto de vista financeiro, seja sob o ponto de vista técnico, as suas alegações são absolutamente verossímeis, em especial diante das diversas ações ajuizadas em face dos Bancos, questionando, exatamente, a mesma matéria.

Neste passo, competia à requerida comprovar, sem deixar nenhuma dúvida, a regularidade da relação jurídica travada, demonstrando a efetiva contratação do empréstimo consignado por cartão de crédito pelo consumidor demandante, o que não restou observado a contendo.

Diante disso, tem-se que procedendo de forma diversa, à instituição financeira impinge ao consumidor desvantagem exagerada, violando, assim, a previsão do inciso IV, do art. 51, do CDC:

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.”

A conduta do banco viola, também, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422, do Código Civil:

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

Cumpre ressaltar, todavia, que, embora a contratação seja onerosa, ela não pode ser declarada nula/inexistente, pois o próprio autor reconhece a contratação do empréstimo no valor de R$1.144,00 (mil, cento e quarenta e quatro reais).

Diante disso,
deve-se ser mantida a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento
, por força do disposto no artigo 51, §2o do CDC
[1]
.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – VALOR CREDITADO EM CONTA VIA TED –
CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO MÚTUO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA
– CONTRATO ANULADO – MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO A MAIOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERA COBRANÇA INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Restando comprovado que o autor, mediante ardil e violação do dever de transparência por parte de determinada instituição financeira, acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a cartão de crédito cujo limite foi disponibilizado através de transferência eletrônica disponível e com cobranças realizadas em faturas avulsas, impõe-se a transmudação da avença à modalidade almejada pela consumidora, com a aplicação dos juros remuneratórios da época da negociação, e a devolução simples do excedente eventualmente apurado em sede de liquidação de sentença
. 2. A devolução em dobro do valor indevidamente cobrado e pago, pressupõe a ocorrência de má-fé, a qual não se presume. 3. Mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.”
(N.U 1001063-38.2020.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 17/03/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSUMIDOR / FUNCIONÁRIO PÚBLICO – INDUZIDO AO ERRO – ASSINA CONTRATA DE “CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –
ACREDITANDO SER EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA
– ART. 46 E 4o DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a adoção de um dever de conduta, ou de comportamento positivo, de informar o consumidor a respeito das características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço.
Informação adequada implica em correção, clareza, precisão e ostensividade, sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação do princípio da transparência que rege as relações de consumo. A indução do consumidor em erro, por acreditar que estava contratando empréstimo consignado em folha, quando, na realidade, se tratava da contratação via cartão de crédito, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual. A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral
.”
(TJ-MT 10004843420188110018 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 08/06/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR APOSENTADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – RECURSO DESPROVIDO. Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.”
(TJ-MT 10067359120218110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/09/2021)

Ressalte-se, no ponto, que apesar de ser devida eventual amortização decorrente do recálculo da dívida, a possibilitar, inclusive, eventual repetição do indébito, no caso concreto a sentença impugnada não acolheu tal pretensão deduzida pela parte autora, de modo que indevida qualquer incursão sobre a temática por justamente a maior interessada – requerente – não ter aviado recurso de apelação, sob pena de incorrer em indevida
reformatio in pejus
.

Por outro lado, não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado, como, aliás, é confessado pelo mesmo na exordial, e, como tal, dispôs-se a pagá-lo, o que vem sendo realizado, embora a outro título (reserva de margem consignável). Logo, esse fato não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONSUMIDOR – SERVIDOR PÚBLICO QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO MÚTUO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – MODIFICAÇÃO DOS JUROS PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, COM TAXA DE JUROS VIGENTE NA DATA DA LIBERAÇÃO DO NUMERÁRIO (SAQUE) – NECESSIDADE - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO A MAIOR – INVIABILIDADE – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA –
DANOS NÃO CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO INDEVIDA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ficou evidenciado que o autor, mediante ardil e violação do dever de transparência por parte de determinada instituição financeira, acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a cartão de crédito cujo limite foi disponibilizado através de transferência eletrônica disponível e com cobranças realizadas em faturas avulsas. Assim, impõe-se a aplicação dos juros remuneratórios cobrados para modalidade de crédito pessoal consignado; com a devolução, de forma simples, do valor eventualmente excedente, porque não comprovada a má-fé.
A simples cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável
.”
(N.U 1022050-33.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 10/03/2022)

Registro, por oportuno que, em razão do entendimento de que não é cabível a indenização por danos morais, restou prejudicada a análise quanto ao termo inicial de fixação dos juros e correção monetária, arguido nas razões recursais pelo apelante.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, apenas para afastar a indenização por danos morais, mantendo os demais termos da sentença invectivada.

É com voto.

[1]
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

§ 2° A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, exceto quando de sua ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das partes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022